Tribunal: CARF
Processo: 11080.721810/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721810/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LEO AUGUSTO GEHLEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 5.409,31.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2016, ano-calendário 2015,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 2.275,08
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 23.278,04;
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento e apresenta documentos comprobatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721810/2019-95
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721810/2019-95

A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas no valor de R$ 16.594,73 e
restabeleceu integralmente a dedução com dependentes no valor de R$ 2.275,08.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 23/07/2019, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 23/08/2019, onde alega, em apertada síntese, que
anexa os comprovantes das despesas médicas com plano de saúde IPE Saúde (R$ 4.137,56) e
despesas com assistência médica IPERGS (R$ 1.271,75).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou parcialmente
dedução indevida de despesas médicas (R$ 245,00), RRMG Clínica de Vacina, logo foi
considerada matéria não impugnada pela decisão de piso, tornando-se essa matéria incontroversa
e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Por outro lado, decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, um vez que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas
no valor total de R$ 16.594,73 e restabeleceu integralmente a dedução com dependentes no valor
de R$ 2.275,08.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte recorre da glosa das seguintes
despesas médicas mantidas pela decisão de piso: despesas médicas com plano de saúde IPE
Saúde (R$ 4.137,56) e despesas com assistência médica IPERGS (R$ 1.271,75).
Constata-se, então, que o contribuinte deixa de recorrer parcialmente da glosa de
despesas médicas no valor total de R$ 1.029,00, logo considera-se essa matéria incontroversa e
definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas
parcialmente, no valor de R$ 5.409,31.
Os documentos juntados pelo Recorrente comprovam as despesas médicas com
plano de saúde IPE Saúde (e-fl. 198 - R$ 4.137,56) e despesas com assistência médica IPERGS
(e-fl. 197 - R$ 1.271,75), logo devem ser restabelecidas ambas as deduções de despesas médicas.

Conclusão
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721810/2019-95

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 5.409,31
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 209
DF CARF MF
Original